Tribunal: TJSP
Processo: 1007854-43.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – Princípio da dialeticidade recursal observado - Expedição de ofício à OAB – Indeferimento - Empréstimo consignado - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação questionada – Vício do Serviço – Art. 14 do CDC - Documentos juntados com o recurso – Impossibilidade de apreciação nos termos do art. 434 e 435 do CPC

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – Princípio da dialeticidade recursal observado - Expedição de ofício à OAB – Indeferimento - Empréstimo consignado - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação questionada – Vício do Serviço – Art. 14 do CDC - Documentos juntados com o recurso – Impossibilidade de apreciação nos termos do art. 434 e 435 do CPC - Montante indevidamente descontado que deverá ser restituído de forma simples em relação às parcelas descontadas até 30.03.2021 (Súmula 159 do E. STF) e, posteriormente, em dobro, por ser aplicável a orientação do C. STJ contida nos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS – Danos materiais - Termo inicial de incidência dos juros moratórios – Responsabilidade civil extracontratual – Incidência a contar do evento danoso – Súmula 54, do C. STJ - Danos morais in re ipsa – Quantum majorado para R$ 10.000,00, ante as especificidades do caso concreto – Juros de mora contados a partir da data do evento danoso (Súmula 54, do C. STJ) - Compensação dos valores creditados, todavia, autorizada - Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.